Tribunal: TJSP
Processo: 0004203-50.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004203-50.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAIS LIMA PEREIRA, são apelados IGOR GEOVANI DOS SANTOS PEIXOTO,
YAGO PEREIRA TOZELLO e BRUNA SILVA DE OLIVEIRA e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo, provendo em parte o apelo ministerial para
condenar TAÍS LIMA PEREIRA, BRUNA SILVA DE OLIVEIRA, YAGO
PEREIRA TOZELLO e IGOR GEOVANI DOS SANTOS PEIXOTO como
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14,
inciso II, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, às penas
de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa;
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
2
Apelação Criminal no. 0004203-50.2017.8.26.0635
Apelantes: Ministério Público e Taís Lima Pereira
Apelados: Ministério Público, Taís Lima Pereira, Bruna Silva de Oliveira, Yago Pereira
Tozello e Igor Geovani dos Santos Peixoto
Comarca: São Paulo
Voto no. 38.308
1. A r. sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. MARIA PAULA
CASSONE ROSSI, cujo relatório ora se adota, julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva para condenar Taís Lima Pereira, Bruna Silva de Oliveira, Yago
Pereira Tozello e Igor Geovani dos Santos Peixoto como incursos no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
3
13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Aos três primeiros estabeleceu-se o
regime inicial semiaberto e, para o último, o regime inicial fechado. Todos os acusados
foram absolvidos da imputação contida no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. o artigo 14,
inciso II, e no artigo 288, caput, todos do Código Penal, com fundamento,
respectivamente, nos incisos I e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal. Os
réus Igor Geovani e Yago Pereira também foram absolvidos da prática do crime
descrito no artigo 329, caput, do Código Penal, igualmente por insuficiência probatória.
Irresignados, apelam o Ministério Público e a corré Taís Lima Pereira.
Pleiteia o Ministério Público, por suas razões, a condenação dos acusados pela
prática de roubo tentado e de associação criminosa, assim como o reconhecimento, em
terceira fase, da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, para os roubos.
Requer, ainda, a fixação de regime inicial fechado aos acusados Yago Pereira, Bruna
Silva e Taís Lima.
O apelo desta última, por suas razões, é voltado ao desate absolutório,
sustentando insuficiência probatória.
Apresentadas as contrarrazões, sobreveio, nesta Superior Instância, o r. parecer
da douta Procuradoria Geral de Justiça voltado ao não provimento do recurso
defensivo e ao parcial provimento do apelo ministerial.
É o relatório.
2. Diz a denúncia que “(...) no dia 01 de maio de 2017, por volta da 23h20min, na
Avenida Sapopemba, altura do numeral 7900, Sapopemba, nesta capital, IGOR GEOVANI
DOS SANTOS PEIXOTO, agente menor de 21 anos, qualificado às fls. 12 e 29, BRUNA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
4
SILVA DE OLIVEIRA, qualificada às fls. 13 e 36, YAGO PEREIRA TOZELLO, qualificado
às fls. 14 e 42 e TAIS LIMA PEREIRA, agente menor de 21 anos, qualificada às fls. 15 e 48,
agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram para eles o veículo modelo Fiat/Palio Week
ELX Flex, de placas EQG-2395/São Paulo, avaliado em R$24.000,00, um celular da marca
Motorola e a quantia de R$250,00, pertencentes à vítima Manoel I. A. S. (cf. Boletim de
Ocorrência no 4147/2017 às fls. 20 e auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação às fls.
25/26). II. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 01 de maio de
2017, por volta da 00h35min, na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, altura do
numeral 8600, Sapopemba, nesta capital, IGOR GEOVANI DOS SANTOS PEIXOTO,
agente menor de 21 anos, qualificado às fls. 12 e 29, BRUNA SILVA DE OLIVEIRA,
qualificada às fls. 13 e 36, YAGO PEREIRA TOZELLO, qualificado às fls. 14 e 42 e TAIS
LIMA PEREIRA, agente menor de 21 anos, qualificada às fls. 15 e 48, agindo previamente
ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair para eles o veículo modelo Chevrolet/Cobalt, de
placas FBQ-2146/São Paulo, avaliado em R$50.000,00 (cf. auto de exibição, apreensão, entrega
e avaliação às fls. 25/26), pertencente à vítima José D. S., não consumando o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades. III. Consta, também, dos inclusos autos de inquérito
policial que no dia 01 de maio de 2017, por volta da 00h35min, na Avenida Professor Luiz
Ignácio de Anhaia Mello, altura do numeral 8600, Sapopemba, nesta capital, IGOR
GEOVANI DOS SANTOS PEIXOTO, agente menor de 21 anos, qualificado às fls. 12 e 29 e
YAGO PEREIRA TOZELLO, qualificado às fls. 14 e 42, opuseram-se à execução de ato legal,
mediante violência, a funcionário competente para executá-lo. IV. Consta, por fim, que antes do
dia 01 de maio de 2017, em local incerto, IGOR GEOVANI DOS SANTOS PEIXOTO, agente
menor de 21 anos, qualificado às fls. 12 e 29, BRUNA SILVA DE OLIVEIRA, qualificada às
fls. 13 e 36, YAGO PEREIRA TOZELLO, qualificado às fls. 14 e 42 e TAIS LIMA PEREIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
5
agente menor de 21 anos, qualificada às fls. 15 e 48, associaram-se para o fim específico de
cometer crimes. Segundo o apurado, os acusados adentraram no veículo modelo Fiat/Palio,
pertencente à vítima Manoel, o qual presta serviços para o aplicativo Uber , após a solicitação
do serviço por TAIS. BRUNA, YAGO e TAIS ocuparam o banco traseiro do veículo, ao passo
em que IGOR sentou-se ao lado da vítima. Durante o trajeto, YAGO empunhou o simulacro de
arma e desferiu coronhadas na nuca da vítima, anunciando o assalto. Logo após, IGOR revistou
a vítima e subtraiu seus objetos pessoais, mandando que descesse do veículo. Os acusados
empreenderam fuga no veículo pertencente a Manoel. Após a consumação delitiva, BRUNA
acionou, através do aplicativo 99 Táxis , os serviços da vítima José. Suspeitando acerca da
possibilidade de assalto, a vítima deixou o taxímetro aceso, como alerta, vez que os seus serviços
foram solicitados por um suposto homem. Durante o trajeto, os denunciados, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. Policiais militares em
patrulhamento ostensivo, avistaram o veículo em atitude suspeita, pois apesar da presença de
passageiros no interior do mesmo, o taxímetro encontrava-se aceso, indicando anormalidades.
Procedida à abordagem, na posse de IAGO foi encontrada uma chave do veículo Fiat/Palio.
Durante revista, IGOR e YAGO tentaram empreender fuga, entretanto, foram detidos após
entrarem em luta corporal contra os milicianos. No interior do táxi, foi localizado um
simulacro de arma de fogo. Após solicitação de reforços, os policiais foram informados acerca do
roubo em que Manoel figurou como vítima. Apurou-se que a chave encontrada com YAGO,
pertencia ao veículo modelo Fiat/Palio, produto de roubo. É manifesto que os acusados estavam
previamente ajustados para a prática de roubos, tratando-se de associação criminosa. Possuíam
divisão de tarefas e estabilidade. Ao passo em que acionavam, via aparelho celular, os serviços
de motoristas através de aplicativos, aproveitando-se da vulnerabilidade dos mesmos,
anunciavam o assalto durante o trajeto percorrido. Em sede distrital, as vítimas reconheceram
os denunciados como autores dos delitos, conforme auto de reconhecimento pessoal positivo
acostado às fls. 24.” (fls. 170/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
6
2.1. Examino inicialmente o recurso de Taís Lima Pereira.
A materialidade delitiva, não contestada, está demonstrada por meio de
boletim de ocorrência, auto de exibição, apreensão e entrega e prova oral.
No tocante à autoria, em que pese o empenho defensivo, não há dúvida de que
a ré concorreu para o roubo circunstanciado.
De ver-se que, interrogada em Juízo, ela confessou a participação no roubo do
motorista do aplicativo Uber.
O ofendido Manoel, que já havia reconhecido a acusada e corréus em solo
policial, em Juízo corroborou o crime de roubo descrito na denúncia e, uma vez mais,
apontou a ré Taís, afirmando ter sido ela quem o chamou por meio do aplicativo. A
vítima afirmou que os ladravazes pediram para modificar o trajeto e anunciaram o
roubo, mostrando a arma com a qual o ameaçaram, além de batê-la contra sua cabeça.
Levaram dinheiro, aparelho celular e três quilos de balas; dez minutos após o roubo, o
veículo foi recuperado. Os acusados foram presos em flagrante no interior de um táxi,
praticando novo roubo.
Por outro lado, os policiais militares Rodrigo Esmeraldo e Rui de Oliveira
confirmaram a prisão dos acusados no interior do veículo táxi Colbat, após frustrada
tentativa de fuga, tendo sido apreendido um simulacro de arma de fogo. O policial
Rodrigo confirmou que os réus foram reconhecidos pela vítima do veículo Pálio
(Manoel).
Nesse contexto, inacolhível a pretensão absolutória.
2.2. Passa-se ao exame do recurso do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
7
2.2.1. Do roubo tentado.
A materialidade delitiva está demonstrada por meio de boletim de ocorrência,
auto de exibição e apreensão e prova oral.
A autoria é igualmente certa.
Os acusados Igor, Yago e Taís, que haviam admitido a prática do roubo contra
o motorista do aplicativo Uber, negaram a tentativa de roubo em face do taxista José
Damião. Bruna, a seu turno, negou participação nos dois crimes.
Igor narrou que após o primeiro roubo (contra Manoel, motorista de
aplicativo), pegou o táxi para ir para casa. Não anunciou o roubo; pegou o táxi para
fugir do local.
Yago, que afirmou ter perpetrado o primeiro roubo sozinho, aduziu que
encontrou Igor e Bruna e pediram o táxi, pois iriam sair para uma balada; antes disso,
iriam parar na casa de Igor e Bruna, para se trocarem. No trajeto foram abordados;
jogou o simulacro embaixo do banco do veículo e tentou sair correndo. Negou
tivessem mostrado o simulacro para o motorista do táxi.
Bruna Silva de Oliveira disse que estava com Igor em uma esfiharia; após,
foram para uma praça e ali pediram a corrida de táxi, para ir para casa. Em seguida,
chegaram Taís e Yago, os quais foram chamados por Igor a acompanhá-los no táxi.
Durante o trajeto, foram abordados. Os policiais revistaram o carro e encontraram o
revólver.
Por fim, Taís Lima disse que estava na pracinha com Yago e, na companhia de
outro casal - e não de Bruna e Igor chamaram o veículo Uber e praticaram o roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
8
Andaram menos de cinquenta metros com o veículo, deixaram-no e voltaram para a
pracinha. Em seguida, chegaram Bruna e Igor; resolveram, então, pegar um táxi.
Percorreram cerca de cem metros; o taxímetro ficou ligado e foram parados pela
polícia. Indagada pela Magistrada se no táxi também seria praticado roubo, a ré disse
que não responderia. Não mostraram a arma para o taxista. Chamou o Uber; Bruna, o
táxi.
Vã as contraditórias tentativas de se exculparem.
A vítima José Damião disse ter sido chamada por meio do aplicativo 99 Táxi; ao
chegar ao local, suspeitou das quatro pessoas, tendo pensado em desistir da corrida.
Contudo, um dos indivíduos ingressou com as meninas pelo banco de trás e já lhe
apontou a arma de fogo. O aplicativo estava no nome de um dos rapazes, mas o táxi
foi chamado por Bruna. Exibindo a arma, mandaram seguir com o veículo em direção
a uma comunidade; não exigiram dinheiro. Os policiais desconfiaram e fizeram a
abordagem. Os quatro foram presos e a arma foi achada. Encontraram a chave de
outro veículo com os réus, a qual pertencia à outra vítima, que os reconheceu. Quando
lhe apontaram a arma, determinaram ao declarante que os levasse. Por cerca de vinte
minutos rodou com o táxi e os agentes, até a abordagem policial. Não teve prejuízo,
pois não houve tempo. O agente que estava no banco de trás encostou a arma em sua
cabeça e determinou que fosse até o endereço por eles indicado. Não tentaram subtrair
o veículo nem o celular. Deixou o luminoso do táxi ligado, para sinalizar que estava se
sentindo inseguro. Os policiais disseram ter percebido a sinalização.
Os policiais militares Rodrigo Esmeraldo e Rui de Oliveira disseram que,
durante patrulhamento, avistaram o veículo táxi, com quatro indivíduos em seu
interior; chamou-lhes a atenção o fato de o sinal do táxi estar acesso. Realizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
9
abordagem, encontraram três chaves com Yago, cuja origem ele não quis informar.
Durante a busca no veículo, eles tentaram fugir. Encontraram o simulacro de arma de
fogo. O taxista estava muito nervoso. Os réus foram presos. A outra vítima, do veículo
Pálio, reconheceu os quatro ladravazes. Uma das chaves pertencia ao Pálio.
Bem caracterizada a tentativa de roubo.
Os acusados, agindo com o mesmo modus operandi e logo após a prática do
roubo anterior, chamaram o motorista do táxi por meio do aplicativo 99 Táxi.
Eles ingressaram no veículo e, exibindo o simulacro de arma de fogo,
subjugaram a vítima, determinando que ela seguisse o trajeto por eles indicado.
Muito embora nesse momento não tenha havido a subtração de bens da vítima,
é certo que o taxista estava sob a ameaça de arma e totalmente à sorte dos ladravazes,
já sem a disposição do conjunto de seus bens.
De ver-se que a própria vítima externou entender que sofria um sequestro
relâmpago, e que bens não lhe foram subtraídos apenas porque foram abordados pelos
policiais.
Não convence, portanto, a assertiva de que a grave ameaça perpetrada pelos
réus destinava-se apenas ao transporte deles à comunidade.
Ora, os acusados já haviam sido recebidos pelo taxista, que atendia a
solicitação de corrida via aplicativo. Se a intenção dos réus fosse apenas a de serem
transportados até a comunidade, o emprego de grave ameaça, mediante a exibição do
simulacro de arma de fogo, seria totalmente desnecessário.
Não resta dúvida, pois, de que os agentes buscavam bens para subtraírem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
10
inclusive privando a vítima momentaneamente de sua liberdade, o que somente não
ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo em vista a rápida ação dos
policiais militares.
A propósito, vem à baila a distinção entre início de execução do crime e início
de execução da ação típica, brilhantemente explicitada e ilustrada pelo professor
Damásio Evangelista de Jesus:
“Há casos em que, embora o autor ainda não tenha iniciado a realização
de um comportamento que se adapte ao núcleo do tipo, não se pode deixar de
reconhecer o início de atos executórios do crime e a existência da tentativa.
Assim, suponha-se que o ladrão, em franca atividade, seja surpreendido no
quintal da residência onde pretende penetrar e subtrair bens. Não se pode
dizer que, estando no quintal, iniciou a execução de um ato que se encaixe no
núcleo 'subtrair'. Estar no quintal não significa 'começar a subtrair'. Além disso,
se se exige, para a existência da tentativa, que requer a prática de atos
executórios, que a conduta se amolde ao núcleo do tipo, não haveria tentativa
de crime de mera conduta, como a violação de domicílio. Quando o sujeito
começasse a 'entrar', por exemplo, já teria consumado o delito. Em face disso,
estamos hoje abandonando as teorias material e formal-objetiva e aceitando a
teoria objetiva-individual, defendida por Welzel e Zaffaroni. Para ela, é
necessário distinguir-se 'começo de execução do crime' e 'começo de execução
da ação típica'. Se o sujeito realiza atos que se amoldam ao núcleo do tipo,
certamente está executando a ação típica e o crime. Mas, como começo de
execução da conduta típica não é o mesmo que começo de execução do crime, o
conceito deste último deve ser mais amplo. Por isso, o começo de execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
11
crime abrange os atos que, de acordo com o plano do sujeito, são
imediatamente anteriores ao início de execução da conduta típica. Nosso CP,
no artigo 14, II, fala em início de execução do crime, não se referindo a início de
execução da ação típica. Diante disso, é perfeitamente aceitável o entendimento
de que também são atos executórios do crime aqueles imediatamente
anteriores à conduta que se amolda ao verbo do tipo”.1
É caso, portanto, de condenação por roubo tentado, majorado pela
comparsaria.
2.2.2. Por outro lado, não há como se reconhecer para estes crimes a majorante
relativa ao emprego de arma.
Desde o cancelamento do enunciado da Súmula 174 do C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pacificou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de
que o emprego de “armas de brinquedo” ou de simulacros não configura a causa de
aumento de pena do roubo.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, I, DO
CP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA
DE
BRINQUEDO.
AFASTAMENTO
DA
CAUSA
DE
AUMENTO.
POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Terceira Seção desta Corte firmou
entendimento de que o uso de arma de brinquedo na prática do delito de roubo não
acarreta a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2.o, inciso I,
do Código Penal, cancelando, assim, o enunciado n.o 174 da Súmula do STJ. 2. Ordem
1 Direito Penal Parte Geral São Paulo, Saraiva, 31a ed., 2010, vol. 1, págs. 373/374.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
12
concedida para decotar a causa de aumento pelo emprego de arma.” (STJ 6a Turma
HC no 228.827/SP
Mina MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
j.
17/5/2012).
Esse é o escólio de Mirabete:
“Realmente, embora o instrumento utilizado, simulacro de arma, seja idôneo
para intimidar, quando a vítima se julga diante de arma verdadeira, não é apto para
causar risco à vida ou danos à integridade física da vítima, razão da existência da
qualificadora. Arma fictícia, se é meio idôneo para a prática de ameaça, o que é
elemento do crime de roubo, não é bastante para qualificar o delito”.2
Assim, não há falar-se em incidência da majorante.
2.2.3. Por outro lado, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os
roubos.
De fato, forçoso admitir que delitos da mesma espécie foram praticados em
semelhantes circunstâncias de tempo e lugar, através de modos de execução também
entre si assemelhados, para a consecução de um plano criminoso prévio.
Dessarte, presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal, caracterizou-se
a figura do crime continuado.
2.2.4. Do crime descrito no artigo 288, caput, do Código Penal.
A notícia de que os réus estavam reunidos para a prática de crimes, e a
possibilidade de que tenham cometido outras infrações, não bastam à caracterização
2 MIRABETE, Julio Fabbrini. FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal Parte Especial. Volume 2. 26a Edição. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
13
do delito em questão.
É verdade, por um lado, que eles perpetraram dois roubos (um deles tentado)
no mesmo dia, agindo previamente ajustados; todavia, a prova dos autos não confirma
que a associação dos agentes tenha ultrapassado os limites do mero concurso eventual.
Faltam elementos indicativos da intenção dos envolvidos de formar um
vínculo estável para a perpetração de crimes em número indefinido.
A propósito, a lição de Nélson Hungria3:
“Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou
permanentemente, para a consecução de um fim comum. À quadrilha ou bando pode
ser dada a seguinte definição: reunião estável ou permanente (que não significa
perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da
estabilidade ou permanência da aliança é essencial".
Imperiosa, por falta de provas, a manutenção do desate absolutório.
3. Resta, agora, examinar as reprimendas e regime prisionais.
As penas de partida foram estabelecidas nos mínimos legais, ou seja, em 4 anos
de reclusão e 10 dias-multa, que ora também são aplicadas pela prática do roubo
tentado.
Em segunda etapa, as penas de Yago, Bruna e Taís permanecem inalteradas,
para os dois roubos.
As reprimendas de Igor, igualmente, permanecem inalteradas compensando-
3 Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense. 1958, p. 177-178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
14
se, com relação ao roubo consumado, a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão, e, com relação ao delito tentado, a agravante da recidiva com a atenuante da
menoridade relativa do acusado.
Na derradeira etapa, as penas sofrem aumento de 1/3, pela comparsaria,
resultando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, para ambos os crimes.
Para o delito tentado, tendo em vista o longo iter criminis percorrido, a final,
após subjugarem totalmente a vítima, ameaçando-a com o simulacro, os acusados
permaneceram com ela por cerca de vinte minutos, orientando-a acerca do trajeto que
deveria perseguir, de modo que as penas são reduzidas em 1/3, resultando 3 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa.
Por último, reconhecida a continuidade delitiva entre os dois crimes, a pena do
crime mais grave (roubo consumado) é aumentada de 1/2.
Como se cuida de crimes dolosos, contra vítimas distintas, cometidos com
violência ou grave ameaça, a regra do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal
norteia o aumento devido.
É de notar que o referido dispositivo legal estabelece que “nos crimes dolosos,
contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz,
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave, se diversas, até o triplo (...)”.
Assim, indispensável não apenas a avaliação de todas as circunstâncias
pertinentes a cada qual dos crimes, para que se individualize a pena passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
15
majoração, mas também, nos termos do citado parágrafo único do artigo 71 do Código
Penal, que se permita que particularidades relacionadas aos componentes da série
delituosa interfiram na eleição do aumento adequado a ser estipulado à única pena
mais benévola da que adviria por força do concurso real que virá efetivamente a ser
aplicada ao agente.
Na hipótese dos autos, como fatores para aquilatar a exasperação devida pela
continuidade delitiva, têm-se, de um lado, o cometimento de roubo de veículo
automotor
bem de acentuada importância, sujeito a controles públicos de
propriedade e circulação , com emprego de simulacro de arma de fogo; de outro,
porém, não se pode perder de vista que apenas dois foram os delitos e um deles
tentado.
Nesse panorama, eleva-se a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-
multa na fração de 1/2, do que resultam as sanções finais de 8 anos de reclusão e 19
diárias.
Finalmente, seja pela quantidade da sanção segregativa, seja pelas
circunstâncias negativas consideradas para sua individualização, seja pela reincidência
do acusado Igor, impõe-se o regime inicial fechado, único necessário e suficiente para
a reprovação e prevenção dos delitos (artigo 33, §§ 2o, alínea a, e 3o, do Código Penal).
De fato, acentua o grau de reprovabilidade que merece a conduta o fato de ter
recaído sobre um veículo automotor, objeto de expressivo valor, sujeito a controles
públicos de propriedade e circulação, bem com o fato de os crimes terem sido
perpetrados por quatro agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo,
utilizando-se os agentes de aplicativos para atraírem suas vítimas, as quais estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
16
laborando, durante a madrugada.
Não há falar-se, igualmente, em estipulação imediata de regime menos severo,
considerado o lapso da prisão cautelar, tendo em vista as circunstâncias já apontadas,
que determinam o regime mais gravoso.
Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2o do CPP, a teor do que vem
decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão
antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.
O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a
reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para
estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2o do Código Penal.
No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses limites,
mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como determina
o artigo 33 §§ 2o. e 3o do Código Penal.
É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do
Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser
computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando-se o
processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do
total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de
algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime. A Lei
12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.o no art. 387 do CPP. Permite
que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
17
regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de
modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal;
concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em
consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois
anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento
da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena
superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2o, CP); agora, o julgador deve
descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que
será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis
dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador obrigado a
conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial,
se considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal,
indicado pelo art. 33, § 3.o. Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o
processo, com a pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá
o que fazer. Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e
já descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente
fixar o regime inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não
se deve padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena,
o que inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de Souza,
Código de Processo Penal Comentado, 13.a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014,
pág. 805/806).
Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.(...) DETRAÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
18
AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art. 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto
próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime
inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do
acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim
de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime
inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art.
387, § 2o, do CPP.” (AgRg no HC 479.279/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019);
“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART. 387, § 2.o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO SUSCITADA
PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA.
FATOR DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A
tese relativa à aplicação do instituto da detração não foi suscitada perante o Tribunal a
quo, o que impede a sua apreciação diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de
indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, não há flagrante
ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a fixação o regime inicial semiaberto não
decorre do quantum da pena imposta, mas da presença da reincidência, razão pela qual
eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o regime
prisional inicial. Precedentes. (...)” (HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).
De qualquer modo, foram expedidas guias de recolhimento provisórias, de
modo que, calculada a detração, e ajustadas as penas, caberá ao Juízo das Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004203-50.2017.8.26.0635 -Voto no 38.308
19
Criminais verificar, na sede própria, se os sentenciados farão jus, desde logo, à
progressão.
4. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
provendo-se em parte o apelo ministerial para condenar TAÍS LIMA PEREIRA,
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA, YAGO PEREIRA TOZELLO e IGOR GEOVANI
DOS SANTOS PEIXOTO como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 157, §
2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos
do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
19 (dezenove) dias-multa; mantida, no mais, a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador